Tribunal: CARF
Processo: 10530.722386/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722386/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
VALBERTO DE ANDRADE LIMA COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO VALOR DA TERRA NUA. AFERIÇÃO. LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO.
Deve ser reconhecido o Valor da Terra Nua (VTN) apurado em Laudo Técnico
de Avaliação apresentado pelo contribuinte, quando dotado de critérios
técnicos suficientes para preterir o VTN definido pelo Sistema de Preço de
Terras (SIPT).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido a partir
do Valor da Terra Nua apurado pelo laudo de avaliação apresentado junto à peça recursal. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 2201-009.078, de 12 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10530.722385/2014-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722386/2014-83
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722386/2014-83

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília
(DF), que julgou a impugnação improcedente.
Pela notificação de lançamento n° 3877/00034/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.508.011,58 referente ao
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 24/04/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Santa Maria"
(NIRF 8.313.874-9), com área total declarada de 4.000,0 ha, localizado no município
de São Desidério - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 12/14, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, para comprovar o VTN em
01/01/2010, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
declaradas de pastagens (3.000,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
440.000,00 (R$ 110,00/ha) e arbitrá-lo em R$ 8.442.000,00 (R$ 2.110,50/ha),
embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota
de cálculo, de 0,30% para 8,60 %, pela redução do GU de 83,0 % para 7,6 %, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 724.692,00 (fls.05).
Considerado cientificado do lançamento em 02/07/2014 (edital de fls. 09), o
contribuinte apresentou em 30/07/2014 a impugnação de fls. 59/63, exposta nesta sessão
e lastreada nos documentos de fls. 64/90, com as seguintes alegações, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, pois se fundamenta em
VTN arbitrário, muito superior aos valores de mercado, conforme fontes oficiais
(Anualpec 2012), e anexa laudo de avaliação com um VTN de R$ 1.239.236,91, a ser
multiplicado pela alíquota de 8,60 %, por não haver culturas implantadas no imóvel.
Ao final, o contribuinte requer seja julgada procedente sua impugnação, para
desconsiderar o VTN obtido pelo SIPT, por ser arbitrário e representar a média dos
valores do município e não do imóvel em si, e que seja aceito o laudo de avaliação
elaborado por profissional habilitada, com o valor real da propriedade; protesta, ainda,
pelos demais meios de prova em Direito admitidos, se for necessário.

A decisão de piso foi consubstanciada nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722386/2014-83

Exercício: 2010
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010, com base no SIPT, por
falta de laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis que justificassem o valor
pretendido.
DA ÁREA DE PASTAGENS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa da área da área de pastagens
declarada para o exercício de 2010, por não ter sido expressamente contestada
nos autos, no teor da legislação processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-la em outro momento processual.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os termos da impugnação. Em seguida, apresentou novo Laudo
Técnico da Avaliação .

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN
declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em relação ao
valor apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo
das DITRs do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722386/2014-83

localizados no município de localização do imóvel rural (São
Desidério/BA), consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base
legal o artigo 14 da Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não
significa, em absoluto, uma legitimidade incondicional. Muito ao
contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT
prevê que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização,
e que as informações que comporão o sistema considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao
Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do
hectare de acordo com o valor do ITBI do imóvel rural no município de
localização do imóvel. O recorrente pretende modificar o VTN, mas no
entendimento da Fiscalização e da autoridade julgadora de primeira
instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, como determina a legislação e, com isso, afastar a presunção
relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN
para a sua propriedade rural.
O Laudo de Avaliação foi assinado por engenheiro agrônomo habilitado
e está abalizado em critérios técnicos, explicitando minuciosamente em
28 (vinte e oito laudas) dados objetivos que levaram à conclusão do valor
médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural do
recorrente.
Assim sendo, entendo que o Laudo Técnico de Avaliação apresentado
pelo contribuinte consiste em elemento de prova válido para fundamentar
o valor do VTN de R$ 656,94 por hectare.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
dar-lhe parcial provimento, determinar o recálculo do tributo devido
considerando o valor do VTN apurado pelo Laudo de Avaliação

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722386/2014-83

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido a partir do Valor da Terra
Nua apurado pelo laudo de avaliação apresentado junto à peça recursal.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital